Tribunal: TJPA
Processo: 0800666-27.2020.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800666-27.2020.8.14.0090

APELANTE: ABRAÃO ALMEIDA CANTALISTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0800666-27.2020.8.14.0090

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE PRAINHA

APELANTE: ABRAÃO ALMEIDA CANTALISTA

REPRESENTANTE: DR. JONEIL ANDREY HOLANDA DE FREITAS - OAB PA30658

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR:

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. JÚRI.
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E FURTO MAJORADO
.

APELO DEFENSIVO
. PRELIMINAR
. NULIDADE.
AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO
. ART. 564, III, “B” E ART. 158, TODOS DO CPP.
REJEITADA.

PRELIMINAR.
NULIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA
DA DECISÃO DE
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.

AFASTADA.

MÉRITO.

DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA
.
DOSIMETRIA.
FALHA NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA FASE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE PENAL. READEQUAÇÃO DA
SANÇÃO INICIAL E INTERMEDIÁRIA
.

PARCIAL PROVIMENTO
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0800666-27.2020.8.14.0090

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE PRAINHA

APELANTE: ABRAÃO ALMEIDA CANTALISTA

REPRESENTANTE: DR. JONEIL ANDREY HOLANDA DE FREITAS - OAB PA30658

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR:

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ABRAÃO ALMEIDA CANTALISTA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Comarca de Prainha/PA, que o condenou à pena de
19 anos e 04 meses de reclusão

e
ao
pagamento de 95 dias-multa
, a ser cumprido em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado e furto, previstos nos artigos 121, §2º inciso II e III, e 155, §1º c/c 69, todos do Código Penal.

Narra a exordial acusatória recebida em 11/01/2021
[1]
, que no dia 06/12/2020, o Recorrente ceifou a vida da vítima Klaudir Jessens Rodrigues Gentil, por motivo fútil e com emprego de asfixia, bem como furtou um (01) aparelho celular, modelo REDMI NOTE 9, com abuso de confiança.

Consta nos autos, que na noite dos fatos vítima, recorrente e as testemunhas Marcos André e Weyder Souza, se reuniram na praça da cidade para ingerir bebida alcóolica, seguindo horas mais tarde para a residência de Klaudir.

De acordo com o procedimento investigatório, a testemunha Weyder teria dado uma carona para o ofendido Klaudir e “Marquinhos” (testemunha), ressaltando que ABRAÃO já se encontrava no local, visto que havia combinado com a vítima de que dormiriam juntos, em razão do relacionamento amoroso que mantinham.

Em diligências realizadas após à descoberta do corpo do ofendido, o Sr. Marcos André Cascais Batista, vulgo “Marquinhos”, informou à Polícia Civil de Prainha/PA que permaneceu na residência de Klaudir até as 00h00min do dia 06/12/2020, juntamente com o apelante, tendo se retirado do local e deixado apenas a vítima e ABRAÃO na casa.

Informou ainda, que na manhã seguinte foi procurado pelo recorrente, ocasião em que este teria lhe confessado que agrediu e esganou a vítima após uma discussão, porém não sabia se tinha ou não matado Klaudir, além de ter mostrado à testemunha que estava de posse do aparelho celular pertencente ao ofendido.

Segundo consta dos autos, a testemunha Igor de Souza Miranda, procurou os policiais militares da comunidade para entregar o aparelho celular pertencente à vítima e informar que foi procurado pelo acusado para realizar a formatação do aparelho celular – considerando que a testemunha trabalha como técnico de eletrônicos no local – porém, não realizou o trabalho solicitado, uma vez que tomou conhecimento do possível crime contra a vítima, tendo indicado que o papel de parede do celular entregue por ABRAÃO no dia anterior, era uma foto de Klaudir, ocasião em que procurou a guarnição local.

O feito tramitou regularmente e, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória (Id. 8397419).

Irresignada, a Defesa arguiu nulidade absoluta do processo, diante da falta de exame de corpo de delito, fundamentação genérica da decisão de recebimento da denúncia, bem como ausência de materialidade, conforme art. 564, III, “b” e art. 158, todos do CPP; no mérito sustentou que a decisão do Conselho de Sentença encontra-se em flagrante contradição com as provas dos autos, razão pela qual deve ser submetido a novo julgamento. Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena base para próximo do mínimo legal, e ainda, o reconhecimento da circunstância atenuante de menoridade penal, conforme art. 65, I, do Código Penal (Id. 8397364).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do recurso (Id. 8397423).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do apelo (Id. 8873442).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

[1]
Id. 8396807

VOTO

VOTO

1.

DA NULIDADE DO JULGAMENTO POR AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO.

Inicialmente, a questão cinge-se sobre a nulidade decorrente da ausência de exame de corpo de delito, no crime de homicídio duplamente qualificado.

Compulsados os autos, verifico que o aludido vício não ocorreu. O entendimento jurisprudencial
[1]
é uníssono no sentido de que, a ausência de laudo de exame cadavérico não é causa de nulidade se houverem outros elementos probatórios aptos a comprovar a materialidade delitiva, como no caso ora em apreciação.

In casu
, a materialidade restou comprovada por outros meios de prova como fotos e vídeo ID. 8396812, bem como pela Declaração da Secretaria Municipal de Saúde de Prainha, Estratégia Saúde da Família Boa Vista do Cuçari:

“OCORRÊNCIA”, ID. 8397046, descreveu “Aos sete dia do mês de dezembro de 2020, por volta das 10h, o professor FRANDLEY BERGMA

DA SILVA NUNES compareceu a este Estabelecimento de Saúde ESF Boa Vista do Cuçari informando que o colega de trabalho o professor KLAUDIR JESSENS RODRIGUES GENTIL, havia sido encontrado em sua residência provavelmente morto (...). O corpo encontrava-se num quarto em cima da cama em processo de decomposição, havia sangue ao lado do corpo apresentava necrose, edema generalizado, pele com presença de bolhas e pele liquida em descamação (característica de plástico), odor fétido e presença de moscas. A auxiliar de enfermagem juntamente com os policiais, SGT EDGAR ASSUNÇÃO DE JESUS, SGT MARCOS JOAQUIM PEREIRA LEMOS, SGT VILSON COSTA PEREIRA e professor FRANDLEY BERGMA DA SILVA NUNES e o comunitário ELENITON BRAGA AMARAL ajudaram na assistência ao corpo recolheram pertences pessoais, feito vídeos e fotos do corpo no local da ocorrência momentos antes que iriam colocar o cadáver no caixão a senhora PAMELA TORRES comunicou ao SGT LEMOS que a pericia e alguns familiares viriam ao local que era pra permanecer como estava. Com isso, foi bloqueada a área para aguardar. Às 14h fui informada que a perícia não viria mais e que algum familiar viria buscar. Com isso, foi feito o procedimento do corpo juntamente com a Policia Militar (...)”

Por tais motivos rejeito a preliminar.

2.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.

Ainda preliminarmente, a Defesa argumenta que a decisão que recebeu a denúncia foi fundada em argumentos genéricos, lhe faltando assim o requisito de validade fundamental exigido no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República.

Esta Corte, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, assim como pelo Supremo Tribunal Federal, consagrou o entendimento de inexigibilidade de fundamentação complexa no despacho de recebimento da denúncia, em virtude de sua natureza interlocutória, não se equiparando à decisão judicial a que se refere o art. 93 , IX , da Constituição Federal ( HC n. 354.250/SC , Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 16/6/2016).

De tal sorte que, não há nulidade na decisão que recebeu a denúncia contra o apelante, afigurando-se suficiente a fundamentação concisa acerca da presença dos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, e da ausência das hipóteses previstas no art. 395 do mesmo diploma legal, tal como feito pelo Juízo processante.

Desta feita, afasto a preliminar arguida por entender preenchidos os requisitos legais.

3.

MÉRITO. DO JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS.

A Defesa argumenta ainda que os jurados decidiram contrariamente ao que consta nos autos, razão pela qual o apelante deve ser submetido a novo julgamento.

Razão jurídica não lhe assiste.

Sabe-se, com base no inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição, que ao Tribunal do Júri são asseguradas a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida e a
soberania dos veredictos
.

Em função dessa soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação, a exemplo dos casos de decisão “manifestamente contrária à prova dos autos”, conforme
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP.

Na lição de Júlio Fabbrini Mirabete
[2]
:

“
trata-se de hipótese
em que se fere justamente o mérito da causa,
em que o
error in judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos
, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
”.
[
grifei
]

Verifica-se assim que a decisão deve se encontrar desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido, passível assim de cassação por esta Corte Revisora,
o que não ocorreu no caso dos autos.

Analisando-se
os autos, nota-se haver pravas suficientes da materialidade (fotos e vídeo ID. 8396812, bem como a Declaração da Secretaria Municipal de Saúde de Prainha, Estratégia Saúde da Família Boa Vista do Cuçari), bem como da autoria delitiva (declarações das testemunhas Zenilda Rodrigues Gentil, Fernando Rodrigues dos Santos, Marcos André Cascais Batista e Weyder Souza Vieira).

Neste contexto,
havendo prova judicializada apta a alicerçar a conclusão dos jurados,
patente que o Conselho de Sentença, diante de duas interpretações da prova, acolheu a tese proposta pela Acusação, o que torna inviável à anulação do veredicto por este Tribunal.

Nesse sentido trago jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ART. 121, CAPUT, DO CP. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.

2.

A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento.

3. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

4. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de julgamento contrário às provas dos autos devido ao não reconhecimento da legítima defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1632897 RS 2019/0371037-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020)

Logo, no caso dos autos,
cassar a decisão do tribunal popular seria adentrar indevidamente no espaço de soberania atribuído constitucionalmente aos jurados, razão pela qual deixo de acolher o pleito defensivo.

4.

DOSIMETRIA. FALHA NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA FASE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE PENAL.

Por derradeiro, o Recorrente aponta a necessidade de readequação da sanção em razão de não haver vetorial do art. 59 do CP que mereça ser negativada, bem como requer a aplicação da circunstância atenuante prevista no art. 65, I do CP.

Neste ponto, observo que o provimento jurisdicional comporta reparos, conforme se observa a seguir:

De início, em relação ao crime de homicídio qualificado excluo a vetorial culpabilidade por falta de fundamentação, com base na Súmula 17 desta Corte, redimensionando a pena base a razão de 1/6 (um sexto) para 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase dosagem penalógica, atenuo a sanção em 1 (ano) pela incidência da menoridade relativa, observado o documento de Id. 8396807, perfazendo reprimenda intermediária de 11 (onze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na última fase da dosimetria, aumento a sanção definitiva em razão da qualificadora sobejante, fixando-a em 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

No que se refere ao
crime de furto qualificado
:

Observando que as vetoriais circunstâncias e motivos do crime serão valoradas na etapa intermediária, excluída a moduladora da culpabilidade por inidoneidade da fundamentação, fixo a reprimenda inicial em 1 (um) ano de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Adentrando a segunda fase, compenso a atenuante prevista no art. 65, I do CP com a futilidade prevista no art. 61, II, ‘a’ e aplico a agravante da alínea ‘f’ do mesmo dispositivo, majorando assim a sanção a razão de 3 (três) meses para 1 (ano) e 3 (três) meses de reclusão e pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, observada a causa de aumento do art. 155, §1º do CPP, exaspero a reprimenda a razão de 1/3 (um terço), tornando-a definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 47 (quarenta e sete) dias-multa.

Observadas as peculiaridades do caso concreto, entendo aplicável o computo material previsto art. 69 do CP, razão pela qual torno a pena concreta e definitiva em 15 (quinze) anos e 2 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 47 (quarenta e sete) dias-multa.

Assim
, pelos fundamentos já dispostos,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para redimensionar a sanção do Apelante em
15 (quinze) anos e 2 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 47 (quarenta e sete) dias-multa,
mantendo inalterada a sentença recorrida em seus demais fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
PENAL. ART. 121, §2º, IV DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE ERROR IN PROCEDENDO.AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO. IMPROCEDÊNCIA. O entendimento jurisprudencial é uníssono no sentido de que a ausência de laudo de exame cadavérico não é causa de nulidade, se houverem outros elementos probatórios aptos a comprovar a materialidade delitiva, como no presente caso. ALEGAÇÃO DE ERROR IN JUDICANDO. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. O apelante não preenche os requisitos obrigatórios necessários para a aplicação da referida excludente de ilicitude de legítima defesa, tendo em vista que ele se aproveitou do fato de que a vítima estava de costas, surpreendendo-a com um golpe de terçado, que arrancou sua cabeça do corpo. PLEITO DE REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO, POR SER A DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO. O Conselho de Sentença optou por uma das versões carreadas aos autos, não cabendo a desconstituição da decisão do Tribunal do Júri pelo fundamento de contrariedade as provas dos autos, eis que a decisão é amparada em provas harmônicas e coesas, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ApCrim 0000020-05.1998.8.14.0031, Relator(a) MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data do Documento 05/05/2022, Data do Julgamento 25/04/2022.

[2]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

Belém, 08/01/2024